Tribunal: TJSP
Processo: 2101477-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declarou a incompetência do Juízo Cível da Comarca de Mogi Mirim e remeteu os autos ao Juizado Especial Cível daquela comarca – Irresignação da agravante – Preliminarmente, impossibilidade de análise do pedido de gratuidade de Justiça, pois não houve análise pelo juízo a quo, o que representaria supressão de uma instância e, por via de consequência, violação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declarou a incompetência do Juízo Cível da Comarca de Mogi Mirim e remeteu os autos ao Juizado Especial Cível daquela comarca – Irresignação da agravante – Preliminarmente, impossibilidade de análise do pedido de gratuidade de Justiça, pois não houve análise pelo juízo a quo, o que representaria supressão de uma instância e, por via de consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição – Desse modo, prejudicada a análise do pedido de concessão da justiça gratuita – No mérito, a agravante ajuizou anteriormente ação idêntica perante Juízo Cível da Comarca de Mogi-Mirim e, naqueles autos, foi determinada a remessa para o Juizado Especial Cível, seguido de pedido de desistência da demanda – Ação que possui valor da causa inferior ao limite previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009 – Inexistência de complexidade da demanda, a exigir aprofundamento da instrução probatória – Competência absoluta – A ausência de notícias acerca da existência de Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) e de Vara da Fazenda Pública na comarca em questão implica em estabelecer a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do que dispõe o art. 2o, II, do Provimento no 1.768/2010 do Conselho Superior da Magistratura – Precedentes desta Corte – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do recurso interposto.